Tribunal: TJDFT
Processo: 0747101-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente denunciada pela prática do crime de furto. Ministério Público deixou de oferecer acordo de não persecução penal e a suspensão condicional do processo. Autos remetidos à instância revisora do Ministério Público, na forma do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. Suspensão do processo enquanto aguarda a manifestação do Ministério Público. Ausência de previsão legal. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.